Tribunal: TJSP
Processo: 2128997-64.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Tania Ahualli
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2023-06-12
Data de publicação: 2023-06-12

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Execução Fiscal – Município de Jacareí – IPTU – Exercício de 2017 a 2020 – Determinação de emenda da petição inicial, mediante apresentação de identificação do inventariante – Insurgência do Município – Acolhimento – Ausência de qualquer elemento nos autos a indicar a irregularidade de direcionamento da demanda contra o espólio do contribuinte, o qual, inclusive,

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Execução Fiscal – Município de Jacareí – IPTU – Exercício de 2017 a 2020 – Determinação de emenda da petição inicial, mediante apresentação de identificação do inventariante – Insurgência do Município – Acolhimento – Ausência de qualquer elemento nos autos a indicar a irregularidade de direcionamento da demanda contra o espólio do contribuinte, o qual, inclusive, já consta da CDA como sujeito passivo do imposto – Legitimidade passiva do espólio ou dos herdeiros, ainda, que é aferida através da efetivação de partilha, certo de que a apresentação de identificação do inventariante em nada auxiliará nesse sentido – Requisitos da petição inicial de uma execução fiscal que são apenas os previstos no artigo 6o da Lei no 6.830/80, dentre os quais não se encontra a apresentação o documento em questão – Presunção de legalidade e legitimidade da CDA que, portanto, não foi infirmada – Decisão reformada, com afastamento da determinação de juntada de da identificação do inventariante – RECURSO PROVIDO.